Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743496-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLYANA LOPES DA SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POLYANA LOPES DA SILVA contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0704260-76.2020.8.07.0012, movida em desfavor de G44 BRASIL SCP E OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 72850613 da origem). Nas razões recursais (ID 20123359), narra não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem o prejuízo da subsistência própria e a de sua família, pois percebe rendimentos brutos de R$ 2.164,00 (dois mil cento e sessenta e quatro reais), a título de salário maternidade, e possui despesas pessoais com a manutenção da casa e uma filha menor. Ademais, teve a situação financeira gravemente comprometida pela pandemia de COVID-19, de modo que a totalidade de seu salário é utilizada para pagamento das despesas mensais. Assevera não possuir qualquer patrimônio, haja vista que todas as suas economias foram investidas no negócio objeto dos autos. Assim, ressalta ser necessária a reforma do decisum, para deferir o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de impedir seu acesso à justiça. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, em face da determinação de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 72850613 da origem). Ademais, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, constata-se ter a recorrente firmado a declaração de hipossuficiência informando não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família (ID 71927647). Nos autos também consta o comprovante de rendimentos, evidenciando perceber o valor líquido de R$ 1.955,25 (um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) – ID 71927652. Factível, portanto, concluir pelo estado de hipossuficiência financeira da recorrente, inviabilizando, no momento, o pagamento das despesas processuais. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada para deferir o benefício da gratuidade. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator